Tribunal: TJDFT
Processo: 0740859-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.009. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). SERVIDOR LOTADO NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DESCONTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Registre-se que o feito estava suspenso na origem aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

2. Registre-se, ainda, que sobre o Tema no 1009 houve modulação dos efeitos conforme segue: “Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”. Ou seja, a partir de 19/05/2021.

3. Além do feito ser afetado pelo Recurso Especial no 1769306, também cabe a análise se realmente a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), recebida pela parte autora no período de março a julho/2015 foi indevida. Verifica-se que a parte autora é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, exercendo o cargo de técnico de saúde, função motorista, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do Distrito Federal (ID. Num. 34890270 - Pág. 1).

4. Quanto a sua lotação, há diversos precedentes nas turmas recursais no sentido de que os servidores que exercem as suas atividades no Núcleo de Vigilância Sanitária e Epidemiológica e Imunização fazem jus ao recebimento de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas da Saúde e/ou Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, por exercerem funções de atenção básica à saúde.

5. Precedentes recentes: (Acórdão 1417899, 07365321420208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1417127, 07401425320218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.